Tribunal: STF
Processo: Rcl 82559
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 3.239. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. AUTOATRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de imissão na posse sem apreciar as peculiaridades inerentes ao início do procedimento do Decreto nº 4.887/2003.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar, tendo em vista a violação, em tese, da decisão proferida na ADI 3.239.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI 3.239, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, inclusive a adoção da autoatribuição como critério de determinação da identidade quilombola.



    4. Posteriormente à decisão judicial que reconheceu a titularidade do imóvel rural aos exequentes, a comunidade residente no local se autodefiniu como remanescente de quilombo, conforme Portaria da Fundação Cultural Palmares - FCP, sucedendo a intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA nos autos.



    5. O perigo na demora se evidenciou em virtude da iminência da desocupação das pessoas com potencial ofensa ao art. 68 do ADCT e prejuízo ao procedimento do Decreto nº 4.887/2003.



    IV. Dispositivo



    6.  Liminar deferida, ad referendum, para suspender a ordem de desocupação proferida no processo de origem até o julgamento do mérito desta reclamação.